Tribunal: STF
Processo: Rcl 35064
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO.



    1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, com base na Súmula 331, I, do TST, sob o argumento de que a prestação de serviços contratados, pela ora agravante, estavam compreendidos em sua atividade-fim.



    2. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.